Tribunal: TJBA
Processo: 2000222-10.2025.8.05.0141
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000222-10.2025.8.05.0141 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: FABIO LIMA BATISTA Advogado(s): MARINA BISPO DO CARMO, GABRIEL BISPO DO CARMO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PEDIDO DE TRABALHO EXTERNO EM COMARCA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo em Execução interposto pela Defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de trabalho externo na cidade de Ubatã/BA, comarca diversa daquela onde o apenado cumpre pena (Jequié/BA), em razão da distância e da impossibilidade de fiscalização efetiva, bem como da indisponibilidade de monitoramento eletrônico. O Agravante sustenta direito à ressocialização e isonomia com corréu. II. Questão em discussão A controvérsia reside em definir se é possível a concessão de trabalho externo a apenado do regime semiaberto em município diverso e não contíguo ao da execução penal, implicando em recolhimento domiciliar, quando constatada a inviabilidade de fiscalização estatal e a ausência de equipamentos de monitoração eletrônica. III. Razões de decidir A autorização para trabalho externo em comarca diversa é excepcional e demanda comprovada possibilidade de fiscalização das atividades pelo Estado, o que não se verifica no caso concreto dada a distância de 80km entre as comarcas e a ausência de monitoramento eletrônico disponível. A concessão do benefício nos moldes pleiteados implicaria em recolhimento domiciliar, contudo, a previsão insculpida no art. 117 da Lei de Execuções Penais restringe-se aos apenados em cumprimento de pena em regime aberto ou nas estritas hipóteses legais de doença ou questões humanitárias, não abrangendo a mera conveniência laboral do apenado em regime semiaberto. Ademais, pontua-se que o corréu teve o mesmo benefício negado pelo TJBA nos autos n. 2000079-21.2025.8.05.0141, ressaltando que situações processuais distintas não geram extensão automática de benefícios, devendo cada execução ser analisada individualmente. É possível a concessão do trabalho externo em comarca contígua quando inexistir dificuldade para a fiscalização, mas no presente caso a dificuldade restou patenteada. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A inviabilidade de fiscalização efetiva do trabalho externo em comarca diversa e não contígua ao juízo da execução, aliada à impossibilidade de retorno diário ao estabelecimento prisional, impede a concessão do benefício a apenado em regime semiaberto, sob pena de desvirtuamento do sistema progressivo e concessão indevida de prisão domiciliar fora das hipóteses do art. 117 da LEP". Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 37; LEP, art. 117. Jurisprudência citada: TJBA, AgEx n. 2000079-21.2025.8.05.0141, Relator Des. Pedro Augusto Costa Guerra; TJBA AgEx n. 8003374-33.2024.8.05.0000, Relatora Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães; TJBA AgEx n. 20001787720258050274, Relatora Desa. Nágila Maria Sales Brito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal n.º 2000222-10.2025.8.05.0141, em que figura como Agravante FÁBIO LIMA BATISTA e como Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada em sistema.